Tribunal: TJDFT
Processo: 0707809-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707809-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KLEBES REZENDE DA CUNHA PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda à juntada da decisão (ões) que decretou (aram) a prisão preventiva do paciente, bem como outras peças e documentos que possibilitem melhor apreciação do pedido. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de abril de 2020 14:49:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator